Tribunal: TJSP
Processo: 1047646-19.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Apelação. Ação declaratória proposta em 21/05/2019. Anterior propositura de ação pleiteando medida cautelar em 26/11/2018, em relação ao mesmo negócio jurídico, perante MM. Juízo da 40a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo. Fixação da competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial (artigo 43, do CPC). Prevenção (artigo 59, do CPC). Anulação da r. sentença e

Ementa:
Apelação. Ação declaratória proposta em 21/05/2019. Anterior propositura de ação pleiteando medida cautelar em 26/11/2018, em relação ao mesmo negócio jurídico, perante MM. Juízo da 40a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo. Fixação da competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial (artigo 43, do CPC). Prevenção (artigo 59, do CPC). Anulação da r. sentença e determinação de remessa dos autos ao MM. Juízo prevento.
Recurso provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162786
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1047646-19.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FERNANDO COTIC, é apelado WINDSOR INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 6 de março de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047646-19.2019.8.26.0100 -Voto no 33509 e
2
VOTO No: 33509
Apelação no 1047646-19.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Fernando Cotic
Apelada: Winddor Investimentos Imobiliários Ltda.
Apelação. Ação declaratória proposta em 21/05/2019.
Anterior propositura de ação pleiteando medida cautelar
em 26/11/2018, em relação ao mesmo negócio jurídico,
perante MM. Juízo da 40a Vara Cível do Foro Central da
Comarca de São Paulo. Fixação da competência no
momento do registro ou da distribuição da petição inicial
(artigo 43, do CPC). Prevenção (artigo 59, do CPC).
Anulação da r. sentença e determinação de remessa dos
autos ao MM. Juízo prevento.
Recurso provido, com determinação.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo requerente em
razão da r. sentença de fls. 274/276, que julgou extinto o feito sob o fundamento de
litispendência com a ação de processo de no 1015569-85.2018.8.26.0004 e
condenou-o ao pagamento de custas e honorários de 10% do valor atribuído à causa.
A fls. 309/310, não foram conhecidos os embargos de
declaração opostos pelo requerente a fls. 278/290.
Em suas razões recursais de fls. 312/333, o apelante,
inicialmente, pleiteou a concessão da gratuidade da justiça. No mérito, alegou, em
síntese, ausência de litispendência, pois não são idênticas as ações; sua boa-fé;
violação dos artigos 9o, 10 e 317, do CPC; que antes da r. decisão no presente feito
já havia pedido de desistência da outra ação; e, que não ocorreu a citação válida no
outro processo. Por fim, pleiteou o provimento do recurso anulação da r. sentença,
ou, alternativamente, a redução dos honorários sucumbenciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047646-19.2019.8.26.0100 -Voto no 33509 e
3
Foram apresentadas contrarrazões a fls. 408/425, nas quais a
apelada, também em síntese, arguiu a impossibilidade de concessão da gratuidade
da justiça ao apelante e, no mérito, alegou a necessidade de manutenção da r.
sentença pelo reconhecimento da litispendência e, subsidiariamente, a
impossibilidade de julgamento imediato pelo Tribunal, tendo em vista a não
apresentação de contestação. Ainda, alegou a impossibilidade de redução dos
honorários fixados. Por fim, pleiteou o desprovimento do recurso.
A fls. 533, foi determinada a intimação do apelante para a
juntada, no prazo de 5 dias, de eventuais outros documentos próprios e hábeis a
justificar o pleito de gratuidade da justiça.
A fls. 539/586, o apelante peticionou com a juntada de
documentos.
A fls. 587/592, foi proferido acórdão por esta Colenda 22a
(Vigésima Segunda) Câmara de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, no qual foi indeferido o pedido de concessão da gratuidade da
justiça e determinado o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não
conhecimento do recurso.
A fks, 595/597, o apelante peticionou requerendo a juntada de
comprovantes de recolhimento de valores.
A fls. 632/635, foi proferido outro acórdão por esta Colenda
22a (Vigésima Segunda) Câmara de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, no qual foram acolhidos os embargos de declaração
opostos pelo apelante, a fls. 598/631, para suprir a omissão quanto à apreciação do
pedido alternativo de diferimento das custas para o final do processo, porém sem
alterar o julgamento do acórdão recorrido.
A fls. 638/643, o apelante peticionou nos autos requerendo a
juntada dos comprovantes de recolhimento do preparo recursal.
A fls. 644/645, foi determinada a intimação do apelante para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047646-19.2019.8.26.0100 -Voto no 33509 e
4
recolhimento do valor complementar do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias.
A fls. 648/655, o apelante peticionou nos autos requerendo a
juntada dos comprovantes de recolhimento da complementação do preparo recursal.
Recurso devidamente processado.
É o relatório, ao qual se acresce, para todos os fins próprios, o
da r. sentença guerreada.
Por proêmio, é importante registrar que o presente recurso foi
distribuído
por
prevenção
ao
agravo
de
instrumento
de processo no
2128239-27.2019.8.26.0000, em cujo acórdão proferido em 06/08/2019, foi
conhecido o recurso em parte e, na parte conhecida, foi provido.
Também vale mencionar que, antes do referido julgamento, o
feito havia sido redistribuído por determinação do Douto e Nobre Presidente da
Seção de Direito Privado da 1a Câmara de Direito Privado, visto que, conforme r.
decisão monocrática proferida pelo também Douto e Nobre Relator Desembargador
Carlos Godoy, a matéria atinente a possessória decorrente da consolidação da
propriedade fiduciária é de competência a 2a Subseção de Direito Privado.
Então, adentremos ao mérito.
Conforme se verifica na petição inicial da presente ação de
processo no 1047646-19.2019.8.26.0100, em 21/05/2019, foi proposta a presente
ação por Fernando Cotic em face de Windsor Investimentos Imobiliários Ltda.,
perante o MM. Juízo da 39a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo,
alegando que adquiriu um imóvel (apartamento no 252, localizado no 25o pavimento
da Torre A Bloco Sabiá, do Condomínio Reserva Manacá, objeto da matrícula n.
141.782), pelo valor de R$1.940.947,27, por meio de financiamento direto com a
incorporadora-ré.
Ainda, alegou que, quando da outorga da escritura pública de
compra e venda, já havia pago o valor de R$777.936,61; que constou erroneamente
um débito de R$1.702.136,11; que, após perícia, foi verificado que o saldo devedor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047646-19.2019.8.26.0100 -Voto no 33509 e
5
era de R$168.798,23, cuja atualização resultou no valor de R$171.686,51; e, que já
pagou à ré o valor de R$2.052.196,65.
Em sede de pedido, pleiteou a autorização para depósito em
juízo do valor de R$171.686,51, a declaração de invalidade do financiamento
firmado entre as partes; invalidação da consolidação da propriedade até apuração do
valor do débito por perícia; invalidação do procedimento de retomada do imóvel por
ausência de intimação do autor sobre a designação de leilão; transferência da
propriedade ao autor por adimplemento da obrigação; e, em caso de extinção do
contrato de compra e venda, a restituição de 90% dos valores pagos
(R$1.846.976,99), ou, ainda, subsidiariamente, a restituição de 80% dos valores
pagos (R$1.641.757,30).
Alternativamente, requereu a condenação da ré ao pagamento
da diferença entre o valor atual de mercado do imóvel e o valor de sua dívida, a
serem apurados em sede de liquidação.
Como valor da causa, foi dado o valor de R$171.686,51.
Já a ação de processo no 1015569-85.2018.8.26.0004, esta foi
proposta como “medida cautelar”, em 26/11/2018, por Fernando Cotic em face de
Windsor Investimentos Imobiliários Ltda., na qual foi requerido o depósito judicial
para purgação da mora no valor de R$264.440,04.
Também alegou que foi surpreendido com a notícia de
execução do seu imóvel (Apartamento no 252, localizado no 25o pavimento da Torre
A Bloco Sabiá, do Condomínio Reserva Manacá, situado na Rua Três s/no (atual
Rua Pablo Picasso, no 100), matrícula no 141.782); que o imóvel foi adquirido pelo
valor de R$1.940.947,27; que houve renegociação do saldo devedor em 01/10/2016;
que já foi pago o valor de R$500.292.30; que se encontra em aberto o valor de
R$278.079,10; que a quantia para quitação do contrato em 12/11/2018, é de
R$1.734.193,09; que a requerida estava cobrando o valor indevido de
R$2.141.635,06; e, que a divergência entre os cálculos é de R$817.397,02.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047646-19.2019.8.26.0100 -Voto no 33509 e
6
Também alegou a ausência de notificação válida, pois, em
14/11/2018, recebeu notícia por e-mail informando sobre o leilão que seria realizado
nos dias 28/11/2018 e 31/11/2018.
A
fls.
267/272,
dos
autos
do
processo
de
no
1015569-85.2018.8.26.0004, verifica-se v. acórdão proferido no recurso de agravo
de instrumento de processo no 2271077-27.2018.8.26.0000, pela Colenda 1a
(Primeira) Câmara de Direito Privado, em 11/02/2019, sob relatoria do Douto e
Nobre Desembargador Cláudio Godoy, ao qual foi negado provimento ao pedido de
reforma da r. decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência.
A fls. 281, em 15/05/2019, verifica-se que o autor requereu a
desistência da ação, pois não houve a citação do réu.
A fls. 291, em 05/06/2019, foi prolatada a r. sentença de
extinção do feito com fundamento no artigo 485, VIII, do CPC, e disponibilizada no
DJe 07/06/2019 (fls. 292).
A fls. 293, foi certificado que o trânsito em julgado ocorreu
em 05/06/2019.
Pois, bem.
De acordo com preciosa lição doutrinária1:
“O
primeiro
dos
pressupostos
processuais
negativos a ser indicado é a litispendência. A
definição de litispendência é dada suficientemente
pelo próprio Código de Processo Civil nos §§ 1o a
3o do art. 337. Litispendência é a repetição de uma
mesma “ação” ainda em curso. A identidade de
“ações” depende da identidade das partes, da causa
de pedir e do pedido.”
1 BUENO, Cassio Scarpinella. Curso Sistematizado de Direito Processual Civil. Teoria Geral do Direito
Processual Civil. Parte Geral do Código de Processo Civil. v. 1. 9 ed. São Paulo: Saraiva, 2018. p. 337.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047646-19.2019.8.26.0100 -Voto no 33509 e
7
Conforme acima descrito, verifica-se que a r. sentença que
reconheceu a litispendência nos autos do processo no 1047646-19.2019.8.26.0100
foi prolatada em 02/06/2019 e disponibilizada no DJe em 04/06/2019, ou seja, em
data anterior à produção dos efeitos decorrentes da prolação da r. sentença que
homologou a desistência da ação de processo no 1015569-85.2018.8.26.0004, em
05/06/2019, com respectiva disponibilização no DJe 07/06/2019.
Todavia, em relação aos elementos das ações dos processos no
1047646-19.2019.8.26.0100 e de no 1015569-85.2018.8.26.0004, não se verifica a
identidade de pedidos, restando afastada a configuração de litispendência.
Por outro lado, o Código de Processo Civil dispõe,
expressamente, em seus artigos 43 e 59, que:
“Art. 43. Determina-se a competência no momento
do registro ou da distribuição da petição inicial,
sendo irrelevantes as modificações do estado de
fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo
quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a
competência absoluta.
(...)
Art. 59. O registro ou a distribuição da petição
inicial torna prevento o juízo.” (os grifos não
constam no original)
Tendo em vista que, primeiramente, foi proposta a ação de
processo no 1015569-85.2018.8.26.0004, como “medida cautelar”, em 26/11/2018,
perante o MM. Juízo da 40a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo -
SP, em relação ao mesmo negócio jurídico, de rigor reconhecer a sua prevenção, e,
consequentemente, a sua competência para a apreciação das questões suscitadas
pelas partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047646-19.2019.8.26.0100 -Voto no 33509 e
8
Para robustecer tal fundamento, segue julgado do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSO CIVIL - AÇÃO CAUTELAR
PREPARATÓRIA
-
AÇÃO
PRINCIPAL
-
SIMILITUDE
DE
OBJETO
-
INSTRUMENTALIDADE
EXISTENTE

POSSIBILIDADE DE PREVENÇÃO.
1. A ação cautelar tem como escopo resguardar a
eficácia da tutela principal.
2. A ação cautelar preparatória, no caso, guarda
relação de instrumentalidade com a ação principal,
tornando prevento o juízo. Não se há falar, no
presente caso, em distribuição dirigida.
3. Mantida a competência do Juízo da 7a Vara
Federal do Rio de Janeiro, conforme estabelecido
nos arts. 103 e 800 do CPC, considerando-se
válidos todos os atos por ele praticados. Recurso
especial provido, para determinar o retorno dos
autos ao Tribunal de origem, a fim de julgar o
recurso de apelação.”
(REsp 896805/RJ. Relator: Ministro Humberto
Martins. Órgão julgador: T2 Segunda Turma.
Data do julgamento: 04/06/2009. DJe 25/06/2009).
Ainda, na medida em que a prevenção, além de ser um critério
de fixação de competência, é pressuposto processual negativo, mostra-se imperiosa
a anulação da r. sentença guerreada com a respectiva determinação de remessa dos
presentes autos ao mencionado MM. Juízo da 40a Vara Cível do Foro Central da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047646-19.2019.8.26.0100 -Voto no 33509 e
9
Comarca de São Paulo - SP,
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para nulificação
da r. sentença e determinação de remessa dos autos ao MM. Juízo prevento.
Roberto Mac Cracken
Relator